Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Nulidade. Culpa. Provas. Excludente de ilicitude putativa. Fuga à responsabilidade penal ou civil. Bis in idem.
1 – Compete ao juiz, valendo-se de sua discricionariedade, examinar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa, permitindo-se o indeferimento de diligências quando as demais provas produzidas forem suficientes para formação do seu convencimento.
2 – Age com culpa, manifestada pela imprudência, condutor que, ao mudar de faixa de rolamento, colide o veículo com a parte traseira de motocicleta que segue à frente, causando lesões corporais no condutor dessa.
3 - É ônus da defesa a prova de excludente de ilicitude, ainda que putativa.
4 - Há bis in idem na condenação pelo crime do art. 305 do CTB e, ao mesmo tempo, reconhecer a causa de aumento dos arts. 303, § 1o c/c 302, § 1o, III, ambos do CTB.
5 – Apelação provida em parte.